Tribunal: TJDFT
Processo: 0741158-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741158-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ENGELS AUGUSTO MUNIZ, THIAGO MACHADO DE CARVALHO PACIENTE: SULIVAM PEDRO COVRE, ELSA MITIE COVRE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 51924919) da decisão que indeferiu o pedido liminar (ID 51826193). Os pacientes, em síntese, impugnam os fundamentos lançados na r. decisão e repisam os argumentos de que ato coator teria determinado a busca e apreensão domiciliar sem individualizar as condutas. Explanam que a suspensão da análise, exame e/ou perícia dos documentos, bens e equipamentos apreendidos não atrapalhará as investigações policiais, que já estão em curso há mais de 6 (seis) anos. Todavia, a il. Defesa não trouxe aos autos qualquer alteração fática que justifique a mudança do entendimento exarado na r. decisão que apreciou, em caráter liminar, o pedido de suspensão do exame dos documentos e dos bens arrecadados quando do cumprimento da ordem de busca e apreensão. Por conseguinte, as questões suscitadas serão oportunamente analisadas quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus, após a sua regular instrução. Frente às razões supra, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intime-se. Remetam-se os autos ao il. Parquet, a fim de colher a manifestação ministerial. BRASÍLIA, 29 de setembro de 2023 14:58:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator